Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-43.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. AGRAVANTES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS DA PREVENTIVA.

1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.

2. A incidência do princípio da consunção só é possível quando a conduta anterior (crime-meio) for realizada com o único objetivo de praticar o crime-fim. Os tipos penais relativos aos crimes de ameaça e de lesão corporal tutelam bens jurídicos diversos e, além disso, ainda que praticados no mesmo contexto fático, tem-se que a existência de desígnios autônomos inviabiliza a aplicação do referido princípio.

3. Mantém-se a avaliação desfavorável da culpabilidade quando a fundamentação é idônea, restando comprovado que o grau de reprovabilidade social da conduta supera aquela já considerada pelo tipo penal.

4. Correta a valoração negativa das circunstâncias do crime se os delitos foram cometidos na presença dos filhos menores da vítima.

5. Diante da existência de circunstância agravante, aumenta-se a pena no patamar de 1/6 (um sexto), consoante orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Pena redimensionada.

6. Tratando-se de réu preso e tendo sido expedida carta de guia provisória, cabe ao juízo da execução penal analisar e conceder eventual detração ou unificação de penas, progressão ou regressão de regime ou, ainda, algum benefício da execução, nos termos do artigo 66, da Lei de Execução Penal.

7. Mantém-se a prisão preventiva se o réu permaneceu preso durante todo o curso da instrução processual e, ademais, é reincidente não havendo modificação nas condições fáticas e jurídicas que autorizaram a segregação provisória para garantia da ordem pública.

8. Recurso parcialmente provido.